Tribunal: TJSP
Processo: 2201988-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – ISS do exercício de 2011 – Exceção de Pré-Executividade – Ocorrência da prescrição intercorrente da primeira parcela, vencida mais de cinco anos antes da prolação do despacho citatório – Inaplicabilidade da Súmula no 106 do E. STJ, visto que o Município ajuizou a ação em data exígua, a menos de três dias do término do lustro, não sendo possível

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – ISS do exercício de 2011 – Exceção de Pré-Executividade – Ocorrência da prescrição intercorrente da primeira parcela, vencida mais de cinco anos antes da prolação do despacho citatório – Inaplicabilidade da Súmula no 106 do E. STJ, visto que o Município ajuizou a ação em data exígua, a menos de três dias do término do lustro, não sendo possível atribuir a ocorrência da prescrição à morosidade do Judiciário – Despacho citatório proferido em tempo razoável – Não ocorrência da prescrição em relação às demais parcelas, cujo lustro prescricional foi interrompido, nos termos do art. 174, I, do CTN - Execução Fiscal parcialmente extinta, nos termos dos arts. 487, II e 924, V, ambos do CPC – Sucumbência parcial – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201988-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante PAULO CESAR
FAIDIGA BAURU ME, é agravado MUNICIPIO DE BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201988-43.2020.8.26.0000 -Voto no 9981
2
Agravo de Instrumento no 2201988-43.2020.8.26.0000
Agravante: Paulo Cesar Faidiga Bauru ME
Agravada: Municipalidade de Bauru
Comarca: Bauru
Juíza de origem: Ana Lúcia Graça Lima Aiello
VOTO No 9981
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal ISS do
exercício de 2011 Exceção de Pré-Executividade Ocorrência da
prescrição intercorrente da primeira parcela, vencida mais de cinco
anos antes da prolação do despacho citatório Inaplicabilidade da
Súmula no 106 do E. STJ, visto que o Município ajuizou a ação em
data exígua, a menos de três dias do término do lustro, não sendo
possível atribuir a ocorrência da prescrição à morosidade do
Judiciário Despacho citatório proferido em tempo razoável Não
ocorrência da prescrição em relação às demais parcelas, cujo lustro
prescricional foi interrompido, nos termos do art. 174, I, do CTN -
Execução Fiscal parcialmente extinta, nos termos dos arts. 487, II
e 924, V, ambos do CPC Sucumbência parcial Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Paulo Cesar Faidiga Bauru ME, nos autos de Execução Fiscal contra ela ajuizada pela
Municipalidade de Bauru, em face da r. decisão de fls. 48/49 dos autos de origem, por
meio da qual o D. Juízo a quo rejeitou sua Exceção de Pré-Executividade, deixando de
reconhecer a prescrição do crédito exequendo.
Sustenta a agravante, em suma, a ocorrência da
prescrição intercorrente do crédito cobrado, eis que decorridos mais de 5 anos desde o
vencimento da primeira parcela, em 15/02/2011, até a prolação do despacho citatório
em 19/02/2016, não se aplicando ao caso a Súmula no 106 do E. STJ. Requer, assim, o
provimento do recurso, com a consequente extinção da Execução Fiscal.
Contraminuta a fls. 121/124.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201988-43.2020.8.26.0000 -Voto no 9981
3
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
Depreende-se dos presentes autos digitais que a
Municipalidade de Bauru ajuizou, em 13/02/2016, Execução Fiscal em face de
Paulo Cesar Faidiga Bauru ME, visando à cobrança de ISS referente ao exercício de
2011, conforme CDA a fls. 02 dos autos de origem.
Tendo em vista que o prazo prescricional, fixado
em 05 (cinco) anos pelo art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, deve ser
contado, no que se refere ao ISS de que cuidam os autos, a partir do vencimento de
suas parcelas, tais datas, in concreto, recaem sobre dias do período compreendido
entre 15/02/2011 a 15/12/2011, conforme a CDA de fls. 02.
Ocorreu, assim, a prescrição intercorrente referente
à primeira parcela, vencida em 15/02/2011, vez que o decurso de seu lustro
prescricional ocorreu em 16/02/2016, entre o ajuizamento da execução e a prolação
do despacho citatório, não se operando a interrupção da prescrição prevista no art.
174, I, do CTN.
Frise-se não ser cabível, no caso, a aplicação da
Sumula no 106 do E. STJ, eis que a ocorrência da prescrição não pode ser atribuída à
morosidade do Judiciário, mas sim à própria exequente, já que, como visto, a ação
foi ajuizada em tempo exíguo, 3 (três) dias antes da data do término do prazo
prescricional, tendo sido o despacho proferido em tempo razoável.
Quanto a essa parcela, portanto, a Execução deve
ser extinta, nos termos dos artigos 487, II e 924, V, ambos do CPC.
Já em relação às demais, vencidas entre 15/03/2011
e 15/12/2011, seu prazo prescricional restou interrompido pela prolação do
despacho citatório, em 18/02/2016 (fls. 03), que, nos termos do art. 174, I, do CTN,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201988-43.2020.8.26.0000 -Voto no 9981
4
inaugurou um novo lustro comum a todo o débito, a vencer apenas em 19/02/2021.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, apenas para reconhecer a prescrição intercorrente da exação referente
à parcela vencida em 15/02/2011, extinguindo, por consequência, a Execução
em relação a esse débito, nos termos dos artigos 487, II e 924, V, ambos do
CPC. Ante a sucumbência da Municipalidade, referente à extinção dessa parte
da dívida, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,
os quais, considerando o valor módico da parcela, fixo em R$ 200,00 (duzentos
reais), nos moldes do § 8o do art. 85 do CPC.

Silvana M. Mollo
Relatora